Tribunal: TJES
Processo: 5011919-96.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011919-96.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRUNA LUIZA DE FREITAS MARQUES SOARES
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A. e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5011919-96.2024.8.08.0021

Origem
: Juízo de Cachoeiro de Itapemirim - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: BRUNA LUIZA DE FREITAS MARQUES SOARES

RECORRIDO
: ITAÚ UNIBANCO S.A., DIEGO SERAFIM

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDORANCÁRIO. SUSPEITA DE FRAUDE. BLOQUEIO DE VALORES DA CONTA DO AUTOR. MECANISMO ESPECIAL DE DEVOLUÇÃO (MED). VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. VALORES BLOQUEADOS POR TEMPO NÃO RAZOÁVEL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese, alega a Autora que promoveu venda de criptomoedas ao Sr. Diego Serafim, que por sua vez realizou transação de venda no valor de R$ 540,00, recebida via Pix em conta mantida junto à instituição financeira Requerida. Ocorreu que o Sr. Diego Serafim, solicitou o estorno do valor via Mecanismo Especial de Devolução (MED), ocasionando o bloqueio da quantia pela instituição financeira. Sustenta a

autora ter buscado administrativamente a resolução da controvérsia, sem êxito, inclusive apresentando provas da licitude da operação, não analisadas pela instituição financeira.
Pugna, nestes termos, pela restituição valor de R$ 540,00 e indenização por danos morais.

2.
A sentença objurgada julgou parcialmente procedente em parte os pedidos autorais. Inconformada com a improcedência do pedido de indenização por danos morais, interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4.
A questão em discussão consiste em definir se o bloqueio realizado na conta corrente do autor configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
Ao analisar os autos, tem-se que o Recorrente não observou adequadamente os requisitos exigidos pela Res. 103/2021 do BACEN, a fim de concretizar a solicitação de retenção recebida, inclusive em patente ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa. Assim, entendo que a sentença merece reforma, haja vista que o dano moral, no caso dos autos, é manifesto. O bloqueio por tempo demasiado e injustificado da conta da autora, configura abalo à dignidade da autora, não se tratando de mero dissabor cotidiano, mas de um ato invasivo que atinge a esfera patrimonial e a tranquilidade da consumidora, principalmente pelo fato dela ter ficado dias sem conseguir utilizar os seus recursos financeiros, caracterizando, portanto, dano extrapatrimonial e, considerando os critérios de fixação do quantum, entende-se como razoável e proporcional a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sem ensejar enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO

8.
Da conclusão.
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença,
CONDENANDO
o Recorrido ao pagamento de compensação por danos morais, entendendo como valor razoável e proporcional para a compensação do dano moral sofrido pelos Recorrentes, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, levando em conta ainda os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a gravidade dos fatos, a capacidade econômica do Recorrido e as condições da parte autora, o montante de R$ R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acréscimo de juros legais de 1% ao mês a contar também do presente arbitramento (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011). Ademais, ficam incólumes os demais capítulos decisórios da sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

7. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)